Tribunal: TJDFT
Processo: 0701208-14.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Órgão: Terceira Turma Criminal Classe: Apelação Criminal Processo No: 0701208-14.2021.8.07.0020 Apelantes: Joelma Sales Mota e outros Apelado: Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios Relator: Desembargador Jansen Fialho D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Ministério Público (ID 60445221), em que pleiteia a atribuição de efeitos modificativos ao acórdão prolatado em sede de apelação pela Terceira Turma Criminal desta egrégia Corte de Justiça, onde se deu parcial provimento aos recursos interpostos pelas defesas dos réus (ID 59975538). Ante a possibilidade de concessão de efeitos infringentes em sede de embargos de declaração, intimem-se para manifestação os patronos dos réus. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator